Tribunal: TJBA
Processo: 8000774-82.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000774-82.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROGERIO CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: TRIPLICARE SECURITIZADORA S/A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES, MARCIA LANZER DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA.
APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO DA APELADA

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da Apelada para que a Apelante efetuasse o pagamento do serviço de entrega de mercadorias objeto da NF nº 16591, no valor de R$ 27.021,51.

II. Questão em Discussão

Apelante sustenta a inexistência de débito junto à Apelada, aduzindo que o serviço não foi realizado, uma vez que a empresa cedente MAGA BRASIL LOG EIRELI comunicou à empresa recorrente que não teria condições de entregar as mercadorias, fazendo-se necessária a contratação de outra empresa para prestação do serviço.

III. Razões de Decidir

Prova dos autos evidencia que a demanda versa sobre a Duplicata de numeração 16591, enquanto os fatos narrados pela Apelante em seu recurso dizem respeito à Duplicata de nº 17102, restando comprovada a prestação de serviço da duplicata nº 16591.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e desprovido, com manutenção da sentença de improcedência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000774-82.2023.8.05.0191
, em que figuram como Apelante
CLINICA DE DOENCAS RENAIS DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA
e como Apelado
TRIPLICARE SECURITIZADORA S/A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator